Tribunal: TJMT
Processo: 1025067-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025067-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MARCOLINO - CPF: 006.727.231-23 (AGRAVANTE), LEANDRO BATISTA SILVA BORGES - CPF: 900.211.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIMES HEDIONDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto formulado por apenado reincidente em crimes hediondos e aplicou a fração de 3/5 (60%) prevista no art. 112, VII, da LEP sobre o total da pena unificada; a defesa requer a aplicação de 2/5 (40%), sob o argumento de que não se trata de reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência em crimes hediondos, ainda que por delitos de espécies diversas, autoriza a fração de 60% para a progressão; (ii) estabelecer se é possível cindir o cálculo da fração de progressão por cada condenação ou se a reincidência, como circunstância pessoal, incide sobre a pena unificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e deu nova redação ao art. 112 da LEP para, em relação à progressão de regime, fixar percentuais objetivos, incluindo o patamar de 60% ao reincidente em crime hediondo ou equiparado (inciso VII).

4.

A “reincidência específica” referida na LEP diz respeito à natureza hedionda do crime, de modo que a prática de delitos hediondos distintos (v.g., estupro de vulnerável e tráfico de drogas) caracteriza reincidência em crime hediondo apta a atrair a fração de 60%.

5.

A reincidência é circunstância pessoal que repercute sobre a integralidade da execução, devendo incidir sobre a pena unificada (art. 111 da LEP), afastada a cisão do cálculo por condenação isolada. Precedentes: STJ, AgRg no HC 790.968/SC, 5a Turma, 10.12.2024; STJ, AREsp 2.399.085/SC, 5a Turma, 26.02.2025; TJMT, N.U 1026764-28.2020.8.11.0000 e N.U 1022418-34.2020.8.11.0000.

6.

Em consonância com a orientação da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, é devida a aplicação do patamar de 3/5 (60%) para a progressão do reincidente em crimes hediondos, calculada sobre o total da pena unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Reincidência em crimes hediondos, ainda que por delitos de espécies diversas, autoriza a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP. 2. Reincidência, como circunstância pessoal, incide sobre o total da pena unificada, restando afastada a cisão do cálculo por condenação. 3. Após a Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime observa os percentuais objetivos previstos no art. 112 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei n. 13.964/2019 (art. 19).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.968/SC, 5a Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, 5a Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, j. 03.03.2021; TJMT, N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, j. 03.02.2021; Precedente local: N.U 1004532-46.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Paulo Sérgio Marcolino
, nos autos da Execução Penal no 0000984-92.2019.811.0015, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, em relação a todas as penas impostas por crimes hediondos ou a eles equiparados.

O Agravante sustenta que a decisão atacada viola o princípio da legalidade, pois se baseia em interpretação equivocada do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, ignorando a distinção fundamental entre reincidência específica e genérica, mesmo entre crimes de natureza hedionda.

Afirma que o fato de o apenado ter sido condenado por um crime contra a dignidade sexual e posteriormente, por um crime contra a saúde pública, configura reincidência genérica, ainda que ambos sejam hediondos.

Assevera que, exatamente por essa razão, a ausência de percentual claro a respeito do reincidente genérico em crime hediondo, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a questão quando do julgamento do REsp n. 1.910.240/MG, o qual deu origem ao Tema Repetitivo 1084.

Pontua que, por não ser reincidente em delito de natureza semelhante, enquadra-se na hipótese da jurisprudência firmada pelo STJ, aplicando-se o percentual de 40% (quarenta por cento).

Requer o provimento do agravo para que seja reformada na íntegra a decisão recorrida.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à correta fração de progressão de regime aplicável ao agravante, condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, tráfico ilícito de drogas, vias de fato e favorecimento, especificamente quanto à aplicação uniforme da fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas impostas por crimes hediondos ou equiparados, considerando a condição de reincidente específica do executado em crimes dessa natureza.

Consta dos autos que o executado se encontra cumprindo pena no regime fechado, ostentando pena privativa de liberdade unificada de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão. O processo executivo é instruído com guias de recolhimento decorrentes de condenações por crimes hediondos e equiparados.

O reeducando possui histórico criminal que configura reincidência específica em crimes hediondos: Processo n. 0001697-04.2018.8.11.0015, condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP; Processo n. 1000837-54.2021.811.0023, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006.

O Juízo de primeiro grau, na decisão proferida em 17 de junho de 202,5 indeferiu a progressão ao regime semiaberto sob o fundamento de que o acusado é reincidente em crime hediondo.

No caso, observa-se que o agravado é reincidente em crime hediondo, o que sequer é contestado pela defesa, requerendo esta que seja aplicada a reincidência genérica sob o fundamento de que os crimes, apesar de hediondos são de natureza diversa, o que no seu entender atrai a aplicação do Tema n. 1084 do STJ.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990. A progressão de regime passou a ser regida pela LEP, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime. Confira-se:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 14.994, de 2024)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Consoante se observa da legislação acima citada, a reincidência específica citada na Lei de Execução, refere-se à natureza do crime (reincidência em crime hediondo ou reincidência em crime comum) de modo que mesmo a prática de crimes hediondos distintos (como no presente caso: estupro de vulnerável e tráfico de drogas) caracteriza a reincidência específica. Para incidência da fração de 60% a lei exige que o agente seja “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, não se exigindo que seja reincidente na prática do mesmo crime.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da E. Terceira Câmara deste Sodalício:

Ementa. Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) sobre a pena unificada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0011268-93.2010.8.11.0042. O magistrado fixou ao reeducando a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação à primeira condenação (homicídio qualificado – AP n. 0002167-03.2008.8.11.0042) e 3/5 (três quintos) para a segunda condenação (tráfico de drogas – AP n. 0003706-17.2018.8.11.0086).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão de regime do apenado condenado por homicídio e tráfico de drogas deve observar a fração de 2/5 (dois quintos) em razão da inexistência de reincidência específica; e (ii) estabelecer se a reincidência específica em crimes hediondos impõe a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre o total das penas unificadas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo circunstância pessoal, incide sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

4. A legislação vigente (art. 112, VII, da LEP) impõe o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, independentemente da espécie do delito.

5. A prática de crimes de natureza hedionda ou equiparada, ainda que distintos entre si, caracteriza reincidência específica, autorizando a aplicação da fração de 3/5 prevista na legislação de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para fixar a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, aplicável sobre a totalidade da pena unificada do reeducando.

Teses de julgamento: "
1. A reincidência específica em crimes hediondos autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, independentemente da identidade entre os delitos. 2. A reincidência é circunstância pessoal que repercute sobre a integralidade da execução penal, incidindo sobre a pena unificada. 3. A Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determina o cumprimento de 60% da pena para progressão nos casos de reincidência em crimes hediondos ou equiparados
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112, VII; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.968/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2021; TJMT, N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2021.

(N.U 1004532-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Conforme exposto, não há dúvidas de que o apenado ostenta a condição do reincidente específico, considerando as condenações por tráfico de drogas e estupro de vulnerável, as quais tem, como consequência, a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, o que justifica a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da execução quanto aos crimes hediondos ou equiparados.

Dessa forma, imperativa a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada do agravante para os crimes de natureza hedionda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025